Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000996-92.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIS SANTOS NOBRE e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ROBERIO DA SILVA COSTA, WANIA RAMOS BORGES, WANEIDE RAMOS BORGES

APELADO: ANTONIO CONI SILVA

Advogado(s)
:
CAROLYNE MALTEZ DA SILVA, YOLANDA ARAUJO ALVES DE BRITTO

E
MENTA

Apelação Cível. Demanda renovatória de contrato de locação que foi extinta por ter sido proposta fora do prazo decadencial legalmente previsto. A Lei nº 8.245/91, que regulamenta a locação de imóveis urbanos, prevê em seu artigo 51, §5º, que a ação renovatória deve ser proposta entre um ano e seis meses antes da finalização do prazo do contrato em vigor. No caso em análise, vê-se que a demanda foi proposta fora deste interregno, sendo imperativa a declaração de decadência. Não há como ser acolhida tese de que houve proposta vinculante a fazer surgir automático direito de renovação. Isso porque, em que pese a proposta ter valor vinculante, o Código Civil prevê, em seu artigo 428, inciso I, que tal qualidade é perdida quando a proposta é feita a pessoa presente e não é imediatamente aceita, o que ocorreu na espécie. Igualmente, não se pode falar em surrectio, haja vista que este instituto depende da reiteração de conduta ao longo de um período que provoque legítima expectativa nas partes de que uma situação de fato será mantida, o que não ocorreu no caso, haja vista que, não tendo sido aceita a proposta para renovação feita pelo locador, imediatamente foi solicitada a desocupação do imóvel. Por fim, a existência de prévia negociação – que, como se viu, não teve valor vinculante – não tem o condão de interromper o prazo decadencial para propositura da demanda renovatória, haja vista que ele não possui previsão legal de suspensão ou interrupção. Assim, vê-se que agiu com acerto a sentença ao declarar a decadência e extinguir o feito. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8000996-92.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
ELIS SANTOS NOBRE
e
NORMA SUELI SANTOS DAMASCENO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação de
ELIS SANTOS NOBRE e NORMA SUELI SANTOS DAMASCENO
.